Tribunal: TJDFT
Processo: 0010318-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E C I S Ã O Em despacho de ID11803249, dando cumprimento ao disposto no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, determinei aos apelantes a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, de documentos comprobatórios da alegada condição de insuficiência de recursos para o amparo dos benefícios da gratuidade justiça, ônus não atendido conforme certificado no ID12081177. DECIDO. A presunção que baliza a alegação de insuficiência de recursos da pessoa física é relativa (artigo 99, §3o, do Código de Processo), o que permite ao magistrado, no caso de dúvida fundada, apurar com maior verticalização a postulação para acesso ao benefício constitucional da gratuidade de justiça, dedicado somente àqueles que enfrentam condição de vida real e imperiosa que não permita buscar seus direitos sem o amparo da benesse. No caso concreto, a despeito da abertura de possibilidade de comprovação da condição suposta para acesso ao benefício da gratuidade de justiça, os apelantes mantiveram-se completamente inertes quanto à providência determinada em despacho de ID11803249, inexistindo nos autos elementos genuínos que autorizem o seu enquadramento à assistência da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade justiça. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora